Tribunal: TJMT
Processo: 0004921-84.2012.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004921-84.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 795.958.717-53 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 795.958.717-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ROUBO A CAIXA ELETRÔNICO INSTALADO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – SERVIDOR FEITO REFÉM POR CRIMINOSOS - FALTA DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA AOS GUARDAS DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE DEVE SER MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCILMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, nesses casos, que se comprove a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Ente Público, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos (STJ, REsp 1023937/RS).

2. Evidenciada, no caso, a conduta omissiva do Ente Público, bem como sua negligência, restam preenchidos os requisitos para a imposição da responsabilidade subjetiva, consistente no dever de indenizar.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido.

4. Sentença reformada para majorar os danos morais. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do município desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S): RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL S/A

MUNICIPIO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações cíveis contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, MM Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos da Ação Indenizatória nº 0004921-84.2012.8.11.0006 ajuizada por
RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA

em face do

MUNICÍPIO DE CÁCERES E BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a indenizar a requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante/requerida alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustenta que está configurada a culpa exclusiva de terceiro, de modo que não existem elementos que ensejem a sua responsabilização civil.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o requerente/apelante, sustenta a necessidade de majoração do valor dos danos morais fixados.

Contrarrazões apresentadas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 140469172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a apelante BANCO DO BRASIL S/A arguiu sua ilegitimidade passiva.

Com efeito, a partir dos fatos narrados na inicial, não se verifica qualquer ingerência do Banco requerido frente ao roubo ocorrido, não concorrendo para os fatos ocorridos.

Veja-se, ainda, que o autor narra que os assaltantes invadiram o prédio público para arrombar o caixa eletrônico e a sala da Secretaria de Finanças da Prefeitura na intenção de subtrair documentos, ou seja, o arrombamento do caixa eletrônico não era o único objetivo dos agentes criminosos, de forma que a invasão ao prédio público se deu para subtração de dinheiro e demais documentos de interesse.

Logo, a conveniência possibilitada aos usuários do sistema bancário da ré pela instalação de um caixa eletrônico no prédio público da prefeitura municipal não pode ser confundida como ensejador do ato criminoso pelos assaltantes, motivo pelo qual acolho a preliminar e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por ausência de legitimidade do requerido Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelações cíveis contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, MM Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos da Ação Indenizatória nº 0004921-84.2012.8.11.0006 ajuizada por RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES E BANCO DO BRASIL S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a indenizar a requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES e BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a condenação em danos morais em decorrência do roubo a caixa eletrônico ocorrido nas dependências do prédio da prefeitura municipal de Cáceres, onde fazia a vigilância noturna, tendo sido abordado, juntamente com seu colega de serviço, por três indivíduos portando arma de fogo, amarrando seus pés e mãos e presos na copa da prefeitura por cerca de duas horas, enquanto os agentes praticavam o roubo.

A magistrada do juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes

os

pedidos

contidos na inicial, condenando os requeridos a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência das consequências suportadas pelo autor pelo roubo ocorrido nas dependências da Prefeitura municipal.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Nas hipóteses, contudo, de conduta omissiva do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deixa de agir na forma da Lei e como ela determina, respondendo pela falha na prestação do serviço público.

É esse o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA FEDERAL. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. OMISSÃO DA AUTARQUIA FEDERAL EM FISCALIZAR ANIMAIS NA RODOVIA. MORTE DA VÍTIMA POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA FEDERAL. FATO INCONTROVERSO. VALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DA PROVA E À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, em sede de Apelação e Reexame Necessário, afastou a responsabilidade civil do DNIT por entender que seria impossível tal Entidade o controle extensivo de toda rodovia.

2. Todavia, com efeito ficou reconhecido que o acidente ocorreu em Rodovia Federal, em razão da presença de animal transitando na pista, situação que denotaria negligência na manutenção e fiscalização pelo DNIT, além de não haver nos autos quaisquer indícios de culpa exclusiva da vítima e de força maior.

3. Não há que se falar no afastamento da Responsabilidade Civil do Ente Estatal, isso porque é dever do Estado promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia. Trata-se, desse modo, de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, e não de reexame do contexto fático-probatório dos autos.

4. Assim, há conduta omissiva e culposa do Ente Público, caracterizada pela negligência, apta a responsabilizar o DNIT, nos termos do que preceitua a teoria da Responsabilidade Civil do Estado, por omissão (AgInt no AgInt no REsp. 1.631.507/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.8.2018; e REsp. 1.198.534/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 20.8.2010).

5. Com relação à redução do valor arbitrado a título de indenização, é certo que tal tema sequer foi mencionado nas razões das Contrarrazões do Recurso Especial, e somente foi suscitado em sede de Agravo Interno, o que caracteriza inovação recursal, vedada diante da preclusão consumativa.

6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento..” (AgInt no REsp 1632985/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, T1 – Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

D
essa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Município, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo de causalidade; c) dano e d) a culpa ou o dolo do Ente Público.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que, diferentemente do quanto defendido pelo Apelante em suas razões recursais, restou evidenciada a omissão do ente público demandado, de modo a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, o fato de o autor exercer o cargo de vigia (guarda) do prédio público, porém sem ter realizado qualquer treinamento para tanto ou mesmo recebido qualquer equipamento que lhe assegurasse a sua própria segurança revela a negligência do município, omitindo-se quanto a seu dever de atuação mesmo com seus próprios servidores.

Não se trata de afirmar a inevitabilidade do roubo, mas sim que os riscos pessoais poderiam ser reduzidos ou mesmo anulados caso estivessem os assaltantes frente a um servidor devidamente treinado e equipado a exercer a guarda patrimonial da prefeitura.

A despeito das razões recursais, fato é que não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre as consequências pessoais para o autor frente ao roubo ocorrido e o comportamento do Ente Público Municipal que deixou de proceder à realização de treinamentos e cessão de equipamentos, de forma a impedir ou mesmo reduzir os danos frente ao roubo ocorrido.

De igual forma, também não prospera o argumento das teses de culpa de terceiros, já que à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a segurança de seus próprios prédios públicos.

Destarte, o Município de Cáceres não pode jogar sobre o fortuito externo a responsabilidade pelo roubo, máxime porque, como já dito, as consequências pessoais – cárcere privado e subjugação por arma de fogo – para o autor poderiam ser reduzidas ou mesmo evitadas caso o autor possuísse adequado treinamento e equipamentos fornecidos pelo município.

Logo, não há dúvida de que o Apelante deve responder pelos danos sofridos pelo autor, em decorrência das consequências do roubo ao prédio público.

O dever de reparação é decorrente da prática de ato ilícito, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

No caso dos autos, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, que não garantiu a incolumidade do agente público na execução do serviço para o qual foi contratado, e, em consequência, foi vítima de homicídio tentado, causando diversas lesões físicas e psicológicas.

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os autores evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna.

Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo.

(N.U 0008743-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, tendo em vista esses elementos tenho que os valores fixados pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais devem ser majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reformando a r. sentença no ponto, haja vista que o novo quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso do autor apenas para majorar o valor dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nego provimento ao recurso do Município.

De ofício, promovo a adequação do dispositivo no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora ao patamar de R$ 3.000,00 (três e quinhentos reais), a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Mantidas as proporções fixadas em sentença de origem ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023